Tribunal: TJMT
Processo: 0002832-63.2017.8.11.0087
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Recurso Inominado: 0002832-63.2017.8.11.0087
Origem: VARA ÚNICA DO COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
Recorrente: HILDA RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06-10/03/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002832-63.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - CPF: 340.425.801-06 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MARCELLO BASSAN - CPF: 012.264.958-34 (RECORRIDO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (RECORRIDO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HILDA RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA - CPF: 622.515.891-04 (RECORRENTE), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (RECORRIDO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023